Tribunal: TJSP
Processo: 2281289-73.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
Despejo por falta de pagamento c/c cobrança – Cumprimento definitivo de sentença – Adjudicação dos bens encontrados no imóvel locado – Possibilidade – Impenhorabilidade não configurada (CPC, art. 833, II e III) – Agravo de instrumento improvido, cassada a liminar.